Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-58.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004676-58.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (EMBARGADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), BEATRIZ G. DE CARVALHO (EMBARGANTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), BEATRIZ GONCALINA DE CARVALHO - CPF: 229.359.401-72 (EMBARGANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E COBRANÇA DE ALUGUERES – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BEATRIZ GONÇALINA DE CARVALHO
opõe embargos de declaração com efeitos modificativos infringentes
(ID nº 177714694), com o fito de reformar o acórdão proferido no ID nº 176490166, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Irresignada, a embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, por falta de questionamento, tendo em vista que a embargante pretendia realizar, além da prova oral, mas também inspeção judicial e/ou vistoria no local, uma vez que a recorrente ali edificou uma casa com benfeitorias.

Alega, ainda, que ao negar tais provas e a constatação de posse mansa e pacífica da recorrente há mais de 22 (vinte e dois) anos, incorreu a sentença de origem em cerceamento de defesa, uma vez que impossibilita a aferição das benfeitorias realizadas no lote e que, na eventualidade de êxito na demanda pelo recorrido, o que se admite tão somente para argumentar, deverão ser devidamente indenizadas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 178827673, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“
VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões de apelação, a apelante argui o cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento do feito, sem a necessária instrução processual.

Contudo, não há se falar em cerceamento de defesa, pois a juíza
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese, sendo desnecessária assim a prova oral.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ,
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.”
(AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

Assim
, rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos, que
ROGERIO CORREA DIAS
ajuizou a
Ação de Imissão na Posse e Cobrança de Alugueres
em face de
BEATRIZ GONCALINA DE CARVALHO
, alegando que no ano de 2010 adquiriu mediante leilão – carta de arrematação junto ao TRT 23ª Região, um lote de terreno urbano, sob o nº 08, da Quadra 01, do loteamento denominado “Unipark”, com área de 250,00 m2, o qual encontra-se devidamente registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro da Circunscrição de Várzea Grande, na matrícula nº 7827.

Sustentou que na época da compra do imóvel, recaía outras averbações sobre o bem referente a outras dívidas contraídas, sendo que o autor obrigatoriamente teve que aguardar as devidas baixas nas averbações para poder regularizar a transferência do imóvel, pois dependia das baixas para ser realizada a escritura.

Relatou que em 2016 foi realizada a última baixa de penhora, sendo que só agora o autor pode realizar a transferência e a devida escritura do imóvel, o qual encontra-se livre e desembaraçado, devidamente registrado em nome do autor.

Afirmou que após realizada a escritura, tendo em vista a intenção de obter a posse do imóvel, uma vez que tem o domínio do bem, o autor encaminhou notificação extrajudicial para a atual ocupante do imóvel, a requerida, contudo, a requerida, passado o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, permaneceu inerte, não restando alternativa senão socorrer ao judiciário, através da presente ação.

Narrou que a requerida está a ocupar indevidamente o imóvel, sem pagar aluguel, pelo que requer a concessão de tutela antecipada para desocupação do imóvel.

Ao final, requereu a procedência da ação para que seja expedido o mandado de imissão na posse do imóvel, bem como seja arbitrado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de alugueis, a partir da citação até a data da sua definitiva desocupação.

Deferida a justiça gratuita ao autor no ID nº 162162736.

Ao analisar o feito, a juíza
a quo
Dra. Ester Belem Nunes julgou procedente a ação, consoante relatado.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem
.

Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte apelante em relação a este recurso, uma vez que comprovou a sua situação de hipossuficiência, conforme carteira de trabalho juntado no ID nº 164753698.

A ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem. Trata-se de ação de cunho petitório, representando o remédio jurídico posto à disposição do proprietário não possuidor para que desfrute do exercício da posse direta.

Nos termos do art. 1.228 do CC/02 a ação de imissão de posse possui cunho essencialmente dominial e se destina à tutela do direito do proprietário de reivindicar a coisa das mãos de quem injustamente a detenha ou possua, ao afirmar que
"o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

Aliás, a demanda de imissão de posse não se trata de ação em que se discute a posse, tendo em vista que o demandante é proprietário que jamais exerceu a posse direta do imóvel reivindicado.

Portanto, a ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem. Trata-se de ação de cunho petitório, representando o remédio jurídico posto à disposição do proprietário não possuidor para que desfrute do exercício da posse direta.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA - PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA DE TERCEIROS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
A ação de imissão na posse trata-se de um remédio processual para a parte que adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse, notadamente em razão do alienante ou terceiro resistirem em entregá-la.
(...)."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.086252-4/001, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da sumula em 17/12/2019) destaquei

Consta dos autos que o autor/apelado comprovou ter adquirido de boa-fé um lote de terreno urbano, sob o nº 08, da Quadra 01, do loteamento denominado “Unipark”, com área de 250,00 m2, registrado 1º Serviço Notarial e de Registro da Circunscrição de Várzea Grande, na matrícula nº 7827, por meio de arrematação em leilão judicial realizado pelo TRT 23ª Região, conforme Carta de Arrematação juntada no ID nº 162162729.

Ademais, a escritura pública de ID nº 162162728 devidamente registrada à margem da matrícula corrobora a aquisição da propriedade do bem pelo autor/apelado, através da carta de arrematação nº 23, no processo nº 00790.2006.009.23.00-9, do TRT-23ª Região, sendo que a certidão comprova, ainda, a quitação integral pelo autor, do valor ofertado na proposta. Confira:

Nesse sentido, o adquirente do imóvel arrematado em leilão judicial, após transcrita a Carta de Arrematação no Cartório de Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem, consoante determina o art. 37, § 2º, do Decreto-Lei nº 70/66,
in verbis:

“Art. 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acôrdo com o artigo 32, será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como título para a transcrição no Registro Geral de Imóveis.

(...)

§ 2º Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro dêste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.”

Outrossim, não há se falar em posse justa da requerida, ora apelante, haja vista que, com a arrematação do imóvel e consequente registro imobiliário, bem como com pedido de desocupação do bem comprovado pela notificação extrajudicial acostado no documento de ID nº 162162735, a posse da requerida, ora apelante, se tornou clandestina e não pode ser utilizada como subterfúgio para sua manutenção no imóvel.

Em casos semelhantes, confira-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO - REQUISITOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
- A ação de imissão de posse é a ação real de quem possui título legítimo para imitir-se na posse de bem, ou seja, do proprietário que ainda não obteve a posse da coisa. Restando preenchidos os requisitos previstos no Decreto-Lei n. 70, de 1966, deve ser julgada procedente a ação de imissão de posse.”

(TJ-MG - AC: 10000160286555002 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO COMPROVADA – POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO REQUERIDO – EQUIVOCO NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM OUTRO LEILÃO JUDICIAL – TAXA DE OCUPAÇÃO CABÍVEL – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA INADIMPLENCIA NA ARREMATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 2.
A arrematação do imóvel através de leilão judicial transfere o domínio do bem e dá direito ao arrematante de promover a imissão da posse contra o ocupante do imóvel.
3. O equívoco da localização do imóvel objeto de arrematação é de inteira responsabilidade da arrematante, que deveria ter se prevenido e diligenciado a fim de descobrir a real localização e delimitação do imóvel. 4. A taxa de ocupação é plenamente cabível em favor do arrematante que não conseguiu emitir-se imediatamente na posse do imóvel em razão da ocupação de terceiro.

(N.U 0040816-64.2013.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017) destaquei

Portanto, a sentença deve ser mantida, eis que, estando comprovada nos autos a propriedade do autor/apelado, inclusive com a cópia da matrícula do imóvel, deve ser reconhecido o seu direito à imissão de posse.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, a verba honorária comporta majoração para 17% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.”-
(ID nº 176490166)

In casu,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023